Tribunal: TJDFT
Processo: 0750259-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
processual civil e consumidor. valor da causa. competência. causa madura. obrigação de fazer cumulada com reembolso e indenização por danos morais. autorização para desconto em conta corrente. revogação. restituição devida. danos morais indenizáveis não configurados. recurso parcialmente provido. sentença anulada. pedidos julgados parcialmente procedentes.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com devolução de quantia e reparação por danos morais em que o autor afirma que é cliente do réu, com quem tem vários contratos de mútuo. Narra ainda que em 31.05.2024 notificou extrajudicialmente a instituição financeira sobre a revogação de sua autorização de desconto em conta corrente de parcelas oriundas daqueles negócios. Contudo, diz que teve sua manifestação de vontade ignorada, posto que em 05.06.2024 o réu fez o desconto de parcelas de empréstimos, totalizando o valor de R$ 8.256,31. Pugna pela condenação do banco em: a) obedecer a vontade do correntista e cancelar a autorização previamente concedida; b) restituir na forma simples as quantias debitadas e posteriores à dita notificação extrajudicial (R$ 8.256,31) e c) pagar reparação por danos morais.
2. A sentença extinguiu o feito sem solução de mérito, sob o fundamento de que o valor da causa (que seria o valor total dos contratos cujas parcelas foram debitadas) supera o valor de alçada dos Juizados Especiais. Inconformada, a autora apresentou recurso inominado onde afirma que o valor da causa corresponde à soma das parcelas debitadas e que, estando a causa madura, merece o provimento de seus pedidos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há incompetência pelo valor da causa e (ii) em se estabelecendo a competência dos Juizados Especiais, se a revogação da autorização para desconto de parcelas de empréstimo em conta corrente, obriga o banco a cancelar os descontos, necessariamente.
III. Razões de decidir
4. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis o valor da causa corresponde ao proveito econômico pretendido pela parte, que, no caso, encontra-se dentro do limite de alçada dos Juizados Especiais. ENUNCIADO 39 do XXXVIII FONAJE – “Em observância ao art. 2o da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido.” Assim, merece ser anulada a r. sentença proferida, pois é competente o Juizado Especial para o processamento do feito.
5. Estando a causa madura para julgamento, pela desnecessidade de instrução, passo ao julgamento do mérito (CPC/2015, art. 1.013, § 3o, inciso I).
6. O Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese no Tema Repetitivo 1.085: “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em contracorrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
7. Já o art. 6o da Resolução CMN n. 4.790/2020, do BACEN permite ao mutuário revogar a autorização de débito em conta corrente, desde que devidamente comunicado à instituição financeira. Extrai-se dos autos que a autora notificou extrajudicialmente o banco (ID Num. 66226853 - Pág. 1 e 2) e, mesmo após a notificação, este continuou a efetuar descontos na conta corrente (ID Num. 66226854 - Pág. 1).
8. Portanto, os descontos realizados após a comunicação à instituição financeira da revogação da autorização dos débitos em conta corrente são ilegais, devendo ser suspensos, e os valores restituídos.
9. Melhor sorte não socorre à recorrente quanto à pretensão de indenização por danos morais, uma vez que, apesar da ilicitude da conduta do réu, não há evidências nos autos de que a conduta tenha gerado efeitos negativos à consumidora aptos a lhe ofender os atributos da personalidade.
IV. Dispositivo
10. Recurso parcialmente provido
para anular a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos e condenar o réu a cancelar a autorização de desconto em conta corrente das parcelas referentes aos contratos objetos dos autos e suspender os descontos respectivos; a restituir à autora a quantia de R$ 8.256,31 com Correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, p. único), contada do desconto e juros moratórios pela taxa legal (CC, art. 406, § 1o), devidos a partir da citação.
11. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.013, § 3o, inciso I; Lei no 9.099/95, art. 2o
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1085 (REsp. 1.863.973-SP).